Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-32.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 15 (quinze) dias de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigidos, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, sob o fundamento de que a ré não tinha conhecimento que a situação se tratava de ordem de autoridade pública (PMDF). Alegou que não ficou provado nos autos que a acusada teria se recusado a obedecer a ordem de sair do carro e tampouco de dirigir-se à delegacia. Aduziu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu que o testemunho do policial nos autos, ao contrário do afirmado na sentença, não serve a comprovar a materialidade, por se tratar de testemunho indireto, que não é admitido como prova. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 46782725). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 47300826).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1509/2021 – 6a DP (ID 34416558), pela Ocorrência Policial no 8.986/2021 – 6a DP - ID 34416556 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. A testemunha, A. dos S. S., que estava no interior do veículo, foi categórica ao afirmar que a acusada viu a ordem de parada da polícia, mas continuou correndo, repetindo a expressão: “eles não vão me pegar”, só parando o automóvel quando o pneu estourou. No caso do depoimento do policial militar, D. da S. R. S. de S., ao contrário do alegado pela defesa, não ocorreu testemunho indireto, ou por ouvir dizer, porquanto declarou, em Juízo, que após ouvir no rádio da PMDF que um automóvel estava em alta velocidade, evadindo-se de uma abordagem da Polícia Militar, foi em apoio à ocorrência e, no local, visualizou a ré não cooperando com a abordagem policial, recusando-se a apresentar seus documentos e a desembarcar do veículo. Os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, confirmaram os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva.

7. Pratica o crime previsto no artigo 330 do CP a ré/apelante que consciente e voluntariamente não atendeu a ordem legal de parada emanada pelos agentes públicos em policiamento ostensivo, empreendendo fuga, só parando após estourar o pneu do carro e, uma vez interceptada, recusou-se a atender a ordem diretamente emanada dos policiais de desembarcar do veículo e apresentar seus documentos.

8. Trata-se de crime formal, de forma que independe de resultado naturalístico. No ponto, é irrelevante o fato dos policiais terem conseguido conduzir a acusada à delegacia, porquanto o crime se consumou com o descumprimento da ordem pela acusada.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.